Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PENHORA DE BENS. CARTA PRECATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DE RITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da Decisão (ID 183985750 dos autos de origem) que indeferiu o pedido de expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação dos veículos automotores, visto que o endereço indicado se localiza em comarca não contígua, o que impede o cumprimento da diligência pelo Juízo.
2. Em suas razões recursais, o agravante noticiou que todas as tentativas de satisfação do crédito por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo restaram frustradas, tendo sido bloqueados apenas alguns valores. Informou terem sido indicados outros veículos à penhora, porém não foram encontrados. Aduziu que não foram localizados outros bens para satisfação do credito, não se mostrando razoável a inviabilização da constrição do automóvel localizado em comarca diversa, mormente por inexistir tal vedação na Lei no 9.099/95. Requereu a reforma da decisão, para que seja determinada a expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação dos bens, por meio de carta precatória.
3. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 55933875). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em que pese a ausência de êxito das demais medidas constritivas tentadas anteriormente, não é possível, em sede de Juizado Especial, a realização de penhora de bens em outro Estado da Federação, pois a providência requerida exige a expedição de carta precatória de penhora, avaliação de bens, e intimação (e, em caso positivo, demandará posteriormente a providência de remoção ao depósito público e leilão), cujo ato não se coaduna com o rito dos Juizados Especiais. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1756316, 07014450620238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1354845, 07361379020188070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021.
5. Ademais, o endereço apontado como local onde os veículos se encontram não foi obtido por meio de prova documental ou consulta aos sistemas oficiais, mas tão somente mencionado pelo aqui agravante, sem nenhuma indicação de probabilidade de que os bens realmente estejam no local mencionado.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.